Tribunal: STJ
Processo: 1063370-27.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801303 - SP (2024/0450305-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FEDERICO JOSE GONZALEZ VILLASANTI
ADVOGADA
: MARIA CLARA ALVES GARCEZ - RJ222414
AGRAVADO
: UNIDAS LOCADORA S.A.
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - SP312715
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO.
REABERTURA DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA
APELAÇÃO. JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à efetiva demonstração de justa causa
para a reabertura do prazo de recolhimento das custas demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49893421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 16:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: e65798c5-d164-49fb-80bd-614b3abf8df1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801303 - SP (2024/0450305-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FEDERICO JOSE GONZALEZ VILLASANTI
ADVOGADA
: MARIA CLARA ALVES GARCEZ - RJ222414
AGRAVADO
: UNIDAS LOCADORA S.A.
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - SP312715
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO.
REABERTURA DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA
APELAÇÃO. JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à efetiva demonstração de justa causa
para a reabertura do prazo de recolhimento das custas demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FEDERICO JOSE
GONZALEZ VILLASANTI (FEDERICO) em face de decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Des. Arantes
Theodoro, assim ementado:

EMENTA Apelação. Litigante que não atendeu ao despacho que lhe
abriu oportunidade para complementar o pagamento do preparo.

Deserção proclamada. Recurso não conhecido (e-STJ, fl. 204).

No presente inconformismo, FEDERICO defendeu que não incide na
espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49628317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:32
Código de Controle do Documento: df0a9d6e-b73f-4349-ae7f-fa3ae2d561f3

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea a,
da CF, FEDERICO alegou a violação dos arts. 223, 1.004 c/c e 313, I, do CPC, ao
sustentar que deve ser afastada a deserção do recurso, com a concessão de prazo
para recolhimento das custas, diante da demonstração de justa causa, a partir da
apresentação de atestado médico da sua advogada comprovando o afastamento por
problemas de saúde.
Acerca do tema apresentado no apelo nobre, o TJSP se pronunciou no
julgamento dos embargos de declaração, manifestando a seguinte fundamentação:

Em despacho visto a fls. 200, publicado em 21 de maio de 2024, foi
assinalado o prazo de cinco dias para o apelante complementar o
preparo.
Referido prazo transcorreu sem que o recorrente tivesse procedido ao
pagamento ou apontado algum impedimento, conforme certificou o
cartório em 29 de maio (fls. 202), o que levou o acórdão, naquela
mesma data exarado, a não conhecer da apelação.
Apenas em 11 de junho o apelante informou ter deixado de recolher o
preparo por ter sua advogada ficado afastada por problemas de saúde,
tendo a propósito apresentado atestado datado de 10 de junho de
2024.
No aludido documento o médico informava que 15 dias antes a
paciente apresentou quadro de alergia e foi orientada a se manter
afastada de suas atividades “por 15 dias para repouso físico e mental”.
Ora, de pronto se vê que aquela circunstância só foi alegada após o
julgamento da apelação e, por isso, não se pode dizer que o acórdão
desconsiderou ter havido justa causa para a falta de complementação
do preparo.
E nem é caso de à vista daquela ocorrência agora se anular o
julgamento.
Afinal, a particularidade de a ilustre advogada ter se afastado de suas
atividades a partir de 27 de maio - dias antes de vencer o prazo
assinalado pelo relator - não a impedia de substabelecer o mandato,
nem de orientar o cliente a proceder ao pagamento faltante (e-STJ, fl.
223).

Assim, rever as conclusões quanto à efetiva demonstração de justa causa
para a reabertura do prazo de recolhimento das custas demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49628317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:32
Código de Controle do Documento: df0a9d6e-b73f-4349-ae7f-fa3ae2d561f3

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
4. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do
recurso, conforme exigido pelo CPC/1973, acarreta a deserção.
5. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
sucessão dos atos processuais e a irregularidade do preparo
demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.730.765/PA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de UNIDAS LOCADORA S.A., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11,
do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49628317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:32
Código de Controle do Documento: df0a9d6e-b73f-4349-ae7f-fa3ae2d561f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.303 / SP
Número Registro: 2024/0450305-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10633702720238260002
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FEDERICO JOSE GONZALEZ VILLASANTI
ADVOGADA
: MARIA CLARA ALVES GARCEZ - RJ222414
AGRAVADO
: UNIDAS LOCADORA S.A.
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - SP312715
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49866824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: b74c0d1d-ccf0-4baa-b906-a43b744ec80a

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: b74c0d1d-ccf0-4baa-b906-a43b744ec80a